Tribunal: TJMT
Processo: 1005481-17.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005481-17.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 466.767.597-72 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE RETIFICOU EM SESSÃO, APÓS A MANIFESTAÇÃO DO 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA – ACOLHIDA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – CEGUEIRA - ESPECIFICADA NO ROL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - AJUIZAMENTO DE AMBAS PRETENSÕES VISANDO O RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA INTEGRAIS – AUTOS SENTENCIADOS PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E TRANSITADA EM JULGADO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – INVIABILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO RETIFICADA - SEGURANÇA INDEFERIDA.

1 - Constatada a existência de litispendência, competia ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital extinguir o feito (autos nº 1013784-80.2019.811.0001), sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

2 - Inadmissível o reexame de questão já decidida em outros autos, uma vez que a prolação de nova decisão sobre a mesma causa configura ofensa à coisa julgada,
impõe-se o indeferimento da segurança, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (coisa julgada).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
CÉLIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES

IMPETRADOS:
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Célia Regina da Costa Galdino Peres
contra ato do
Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Diretor Presidente do MTPREV,
consubstanciado na indevida aplicação da média aritmética contida na Lei nº 10.887/2004, para cálculo dos proventos de aposentadoria da Impetrante, implicando em considerável redução do valor recebido.

Sustenta a Impetrante que, ingressou no serviço público estadual em 1996, por meio de contrato temporário como professora; em 1998, passou a exercer a função de enfermeira junto ao Município de Novo Horizonte do Norte/MT.

Relata que, em 2002 logrou aprovação em concurso público estadual e passou a desempenhar as funções do cargo de enfermeira na Secretaria de Estado de Saúde, cuja nomeação e posse ocorreu em agosto/2004.

Aduz que, 29-9-2017, por meio do Ato nº 20.643/2017, sobreveio aposentadoria por invalidez,
com subsídio calculado pela média contributiva, nos termos da Lei nº 10.887/04
(Processo nº 146955/2016, da Secretaria de Estado de Saúde).

Assevera a Impetrante que, a média aritmética constante da retrocitada Lei não se aplica aos casos em que a aposentadoria se der por invalidez permanente, quando decorrente de doenças graves, contagiosas ou incuráveis (artigo 213, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 4/90), como é o seu caso (
cegueira posterior ao ingresso no serviço público
), logo, seus proventos devem ser pagos de forma integral.

Afirma que, o Impetrado por meio de parecer, reconhece o enquadramento da Impetrante no artigo 213, I, § 1º, da Lei Complementar n. 4/90, reconhecendo que a impetrante, é portadora de cegueira posterior ao ingresso no serviço público. Entretanto, apesar de admitir o direito à integralidade, diz que a Impetrante não teria direito por ter ingressado no serviço público em data posterior a 31-12-2003, contudo, é pacífico o entendimento nos tribunais, não exigindo tal requisito para afastar a aplicação do art. 1º, I, da Lei nº 10.887/2004, que estabelece a média contributiva, naqueles casos em que a aposentadoria decorre de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei.

Sustenta que, a Impetrante recebia quando na ativa o valor de R$ 15.427,41 (quinhentos mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) e, após a aposentadoria a Impetrante passou a receber a quantia de R$ 9.082,87 (nove mil, oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Por essas razões, pugna pela concessão da medida liminar, para o fim de que seja determinada a correção da forma de cálculo da aposentadoria por invalidez da Impetrante, com a exclusão da média aritmética e a consequente percepção dos proventos em sua integralidade.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida (Id. 22445680.

As informações foram prestadas, por meio do (ID n. 2400111) suscitando em sede de preliminar a ilegitimidade da autoridade coatora- substituição, alegando que, o ato nº 20.643/2017, de 29-09-2017 (DO de 29-09-2017, p 14), por meio do qual a impetrante foi aposentada por invalidez, com subsídio calculado pela média contributiva, nos termos da Lei nº 10.887/04 (Processo nº 146955/2016, da Secretaria de Estado de Saúde), está subscrito pelo Governador do Estado e pelo Diretor-Presidente do MTPREV, razão pela qual deve-se conferir à impetrante, caso assim deseje, a possibilidade de corrigir o polo passiva da ação mandamental, nos termos dos artigos 338 e 339 do NCPC.

O Impetrado, alega prejudicial de mérito – Decadência, aduzindo que, a impetrante insurge-se contra o ato nº 20.643/2017, de 29-09-2017 (DO de 29-09-2017, p 14), por meio do qual, foi aposentada por invalidez, com subsídio calculado pela média contributiva, nos termos da Lei nº 10.887/04 (Processo nº 146955/2016, da Secretaria de Estado de Saúde).

Relata que, como a segurança somente foi postulada em 17 de maio de 2018, resta patente a decadência do
mandamus,
nos termos do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), uma vez que, tendo sido calculado a aposentadoria da impetrante nos termos da Lei nº 10.887/04, não há que se falar em renovação, mês a mês do ato coator, já que a afirmada ilegalidade foi única e ocorreu na data da publicação o ato nº 20.643/2017, de 29-9-2017 (DO de 29-09-2017, que fixou definitivamente o valor da aposentadoria da impetrante, portanto, o ato de aposentação, é considerado objetivo e concreto (
ato único de efeitos permanentes
), de acordo com jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer a extinção do
writ
com resolução do mérito, por haver decaído o direito ao seu manejo, nos termos do artigo 23 da LMS.

No mérito, alega que, a impetrante foi aposentada por invalidez permanente por meio do ato nº 20.643/2017, de 29-9-2017 (DO de 29-09-2017, após a publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e calculados de acordo com o artigo 40 § 1º, inciso I, §§ 3º e 17, da Constituição Federal.

Assevera que, o legislador concedeu um favor constitucional àqueles servidores aposentados por invalidez permanente, que estivessem ingressados no serviço público até a data de publicação da EC nº 70, de 29 de março de 2012, afastando, excepcionalmente as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, permitindo assim que o valor dos proventos de aposentadoria correspondesse à remuneração do cargo que se desse a aposentadoria, na forma da lei, contudo, a aposentadoria da impetrante ocorreu somente no ano de 2017.

Afirma que, em virtude das novas regras impostas pelo legislador, os cálculos dos proventos de aposentadoria da impetrante foram realizados pela média simples das maiores remunerações.

Por isso, requer a correção do polo passivo da demanda, com a exclusão do Secretário de Gestão e a inclusão do Governador do Estado e do Diretor-Presidente do MTPREV, e no mérito, requer o acolhimento da Decadência ou a Denegação da Segurança, ante a não ocorrência de ato abusivo ou ilegal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 32456999), manifestou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o Impetrado, suscita em sede de preliminar, a ilegitimidade da Autoridade Coatora, alegando que, o ato nº 20.643/2017, de 29-9-2017 (D.O de 29-9-2017), por meio do qual a impetrante foi aposentada por invalidez, com subsídio calculado pela média contributiva, nos termos da Lei nº 10.887/04 (Processo nº 146955/2016, da Secretaria de Estado de Saúde), se encontra subscrito pelo Governador do Estado e pelo Diretor-Presidente do MTPREV, por isso, requereu conferir à impetrante a possibilidade de corrigir o polo passivo da ação mandamental, nos termos dos artigos 338 e 339 do NCPC.

Pois bem.

Da análise dos autos, denota-se que esta Relatora determinou por meio do (Id. 2888105) a intimação do Impetrante a fim de que; “
promova, no prazo
de 5 (cinco) dias, a emenda à inicial do Mandado de Segurança, com a finalidade de fazer constar como autoridade coatora e, em consequência, como Agravado, o Exmo. Sr. Governador Estado, sob pena de indeferimento da inicial, restando prejudicado o presente recurso”.

Desse modo, no ID nº 2969796, a Agravante/Impetrante pugnou pela inclusão, no polo passivo da ação mandamental, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Em seguida, foi determinado a intimação
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
acerca da liminar indeferida no ID nº 2244568, para prestar as informações necessárias, no prazo legal (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09), para querendo, apresentar contrarrazões.

Diante da informação em que, o ato nº 20.643/2017, de 29-9-2017 (D.O de 29-9-2017), por meio do qual a impetrante foi aposentada por invalidez, com subsídio calculado pela média contributiva, nos termos da Lei nº 10.887/04 (Processo nº 146955/2016, da Secretaria de Estado de Saúde),
se encontra subscrito pelo Governador do Estado e pelo Diretor-Presidente do MTPREV
,
acrescente no polo passivo o Diretor-Presidente do MTPREV.

Desse modo,
ACOLHO
a preliminar suscitada.

VOTO (DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Impetrado, alega em prejudicial de mérito a Decadência, aduzindo que, a impetrante insurge-se contra o ato nº 20.643/2017, de 29-9-2017 (DO de 29-9-2017, p 14), por meio do qual, foi aposentada por invalidez, com subsídio calculado pela média contributiva, nos termos da Lei nº 10.887/04 (Processo nº 146955/2016, da Secretaria de Estado de Saúde).

Sustenta que, a segurança somente foi postulada em 17 de maio de 2018, restando patente a decadência do
mandamus,
nos termos do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) e, tendo sido calculado a aposentadoria da impetrante nos termos da Lei nº 10.887/04, não há que se falar em renovação, mês a mês do ato coator, já que a afirmada ilegalidade foi única e ocorreu na data da publicação o ato nº 20.643/2017, de 29--2017 (DO de 29-9-2017, que fixou definitivamente o valor da aposentadoria da impetrante, portanto, o ato de aposentação, é considerado objetivo e concreto (
ato único de efeitos permanentes
), de acordo com jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer a extinção do
writ
com resolução do mérito, em face da decadência do direito ao seu manejo, nos termos do artigo 23 da LMS.

Pois bem, o prazo decadencial de 120 dias para o ajuizamento do mandado de segurança é contado da data em que o impetrante efetivamente tomou conhecimento do ato tido como coator.

No entanto, segundo orientação do STJ, o prazo decadencial previsto na Lei 12.016/09, não se aplica ao mandado de segurança impetrado em decorrência de omissão da administração pública.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REDUÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravada em desfavor do Gerente Executivo do INSS, com o objetivo de que seja revogado o ato que reduziu o valor de sua aposentadoria de ex-combatente. III. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
quando houver redução, e não supressão do valor de vantagem, fica configurada a prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito, não havendo que se falar, portanto, em decadência do mandado de segurança.

(STJ, AgRg no Ag 1.337.066/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2010). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.742.883/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/04/2019; EREsp 1.164.514/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2016; AgRg no REsp 1.510.031/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2015. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1327257 RJ 2012/0114345-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/5/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/5/2019)

Portanto, como asseverado, em se cuidando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental se renova mês a mês, não havendo que se falar em decadência do direito à impetração.

Dessa forma, a
redução do valor de vantagem nos proventos ou remuneração do servidor, ao revés da supressão destas, configura relação de trato sucessivo, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito, motivo pelo qual o prazo decadencial para se impetrar a ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo que se falar, portanto, em decadência para impetração do writ.

Deste modo,
AFASTO
a prejudicial de mérito, suscitada pelo Impetrado.

VOTO-RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Peço vênia a todos, para alterar o voto do Mandado de Segurança nº 1005481-17.2018.811.0000,

especificamente para
retificar o voto e indeferir a segurança.

Diante do voto proferido pelo Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, entendo necessário rever meu posicionamento, para reconhecer que deverá ser retificado o voto, por conseguinte, denegada a segurança.

Isso porque, compulsando os autos observa-se que trata de Mandado de Segurança, impetrado por Célia Regina da Costa Galdino Peres, consubstanciado na indevida aplicação da média aritmética contida na Lei nº 10.887/2004, para cálculo dos proventos de aposentadoria da Impetrante, implicando em considerável redução do valor recebido; todavia, a Impetrante aportou aos autos, manifestação por meio do Id. 73944472, na qual alega a “perda do objeto da presente ação, em razão da Ação Ordinária nº 1013784-80.2019.811.0001, em trâmite pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, foi totalmente procedente, concedendo à Impetrante o recebimento integral dos proventos, conforme a r. sentença transitada em julgado” (Id. 73944474).

Confira-se:

[...]

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, para determinar aos REQUERIDOS que retifiquem a forma de pagamento da aposentadoria da Requerente, excluindo a incidência da média contributiva e assegurem a requerente o direito de recebimento de seus proventos de aposentadoria de forma integral, nos termos no artigo 40, § 1º, inciso I, parte final, da Constituição Federal de 1988 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/200
9.

[...]

Impende destacar que, a impetração do
mandamus
, deu-se em 12 de abril de 2018, portanto, antes do ajuizamento da ação judicial com medida acautelatória (autos nº 1013784-80.2019.811.0001), em 24-10-2019, proposta contra a Mato Grosso Previdência e o Estado de Mato Grosso, em trâmite pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, cujos pedidos em juízo foram realizados por meio dos mesmos causídicos constituídos pela Impetrante nestes autos.

Entretanto, compulsando os autos, como bem observou o Desembargador Luiz Carlos da Costa, constata-se a evidente existência de litispendência; logo, competia ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital extinguir o feito ((autos nº 1013784-80.2019.811.000), sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 485, V, do Código de Processo Civil, uma vez que, a impetração antecede à propositura da ação judicial com medida acautelatória.

Ademais, denota-se dos autos que, em 30 de agosto de 2020, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital proferiu sentença, que transitou em julgado em 18 de setembro de 2020 (
autos nº 1013784-80.2019.811.000), portanto, antes do início do julgamento desde
mandamus,
ocorrido na sessão do dia 4 março de 2021 (Id. 39766599).

Logo, uma vez que a prolação de nova decisão sobre a mesma causa configura ofensa à coisa julgada,
impõe-se a denegação da ordem.

Isso posto, aderindo ao voto do Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa,
RETIFICO
o ato sentencial e, por conseguinte,
DENEGO
a segurança e revogo a ordem concedida
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, concluiu a eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no sentido de:
i
) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, ratificar a decisão que determinou a inclusão do Governador do Estado de Mato Grosso no polo passivo do
mandamus
, bem como determinar a inclusão do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência no polo passivo; e
ii
) afastar a alegação de decadência do direito à impetração suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Ao ter vista dos autos, constatei que o processo foi retirado da pauta da sessão de julgamento (plenário virtual), designada para o dia 4 de fevereiro de 2021, em razão de manifestação da impetrante, protocolada em 28 de janeiro de 2021, na qual alega a “
perda do objeto da presente ação, eis que a Ação Ordinária nº 1013784-80.2019.8.11.0001, em trâmite do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, foi julgada totalmente procedente, concedendo à Impetrante o recebimento integral dos proventos, conforme a r. sentença transitada em julgado
” (Id. 73944472).

Essa questão, todavia, não foi analisada pela conspícua Desembargadora Relatora, visto que o processo foi incluído na pauta da sessão do dia 4 de março de 2021, para julgamento por videoconferência, nem foi submetida a esta Turma.

A impetração do presente mandado de segurança deu-se em
12 de abril de 2018
; logo, antecede ao ajuizamento da
ação judicial com medida acautelatória
(autos nº 1013784-80.2019.8.11.0001), na data de
24 de outubro de 2019
, proposta contra a Mato Grosso Previdência e o Estado de Mato Grosso, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital; cujos requerimentos em juízo foram realizados pelos mesmos advogados constituídos pela impetrante nestes autos (instrumentos de mandato, Id. 2208115 e Id. 25409392 de autos outros).

No caso, ambas pretensões visam o recebimento de proventos de aposentadoria integrais e não proporcionais, em razão de
invalidez permanente decorrente de

acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável
, nos termos do artigo 213, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.

Estes são os pedidos:

Mandado de segurança
:

[...] No mérito seja julgada totalmente procedente a presente ação mandamental, determinando a imediata correção na forma de pagamento da aposentadoria da impetrante, excluindo a incidência da média contributiva prevista na lei n. 10887/2004, art. 1º, inciso I, por ser fundamentação constante da causa de pedir, determinando, via de consequência que sejam pagos os proventos de aposentadoria de forma realmente integral, sem que haja incidência da média contributiva, pagando de aposentadoria o mesmo valor que recebia quando na ativa. [...]. (Id. 2208114, fls. 28/29).

Ação judicial com medida acautelatória
:

[...] No mérito seja julgada totalmente procedente a presente ação determinando a imediata correção na forma de pagamento da aposentadoria da Requerente, excluindo a incidência da média contributiva prevista na lei n. 10887/2004, art. 1º, inciso I, por ser totalmente incabível na esteira da ampla fundamentação constante da causa de pedir, determinando, via de consequência que sejam pagos os proventos de aposentadoria de forma realmente integral, sem que haja incidência da média contributiva, pagando de aposentadoria o mesmo valor que recebia quando na ativa. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1013784-80.2019.8.11.0001, Juizado Especial da Fazenda Pública, Id. 25408682, fls. 14).

Assim, evidente a existência de litispendência; logo, competia ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital extinguir o feito (autos nº 1013784-80.2019.8.11.0001), sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 485, V, do Código de Processo Civil, porquanto, repito, a impetração antecede à propositura da
ação judicial com medida acautelatória
.

[...] ‘
Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público
.’ (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016). Nesse sentido: MS 21.734/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 17859/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2017). [com itálico no original]

No entanto, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital não adotou tal providência nem analisou a questão, mormente, porque, naqueles autos de nº 1013784-80.2019.8.11.0001 os réus não alegaram a existência de litispendência e a autora silenciou-se em relação ao mandado de segurança.

De fato, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital proferiu sentença, na data de 30 de agosto de 2020, cujo dispositivo é o seguinte:

[...] Diante do exposto, julga-se procedente o pedido formulado na peça inicial, para determinar aos requeridos que retifiquem a forma de pagamento da aposentadoria da Requerente, excluindo a incidência da média contributiva e assegurem a requerente o direito de recebimento de seus proventos de aposentadoria de forma integral, nos termos no artigo 40, § 1º, inciso I, parte final, da Constituição Federal de 1988 e, de consequência, extingue-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.

Joselaine Duarte Gonzaga

Juíza Leiga

Sentença

Vistos, etc.

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se.

Intimem-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1013784-80.2019.8.11.0001, Juizado Especial da Fazenda Pública, Id. 38025990, fls. 3).

Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico do Juizado Especial da Fazenda Pública, a sentença transitou em julgado em 18 de setembro de 2020 (autos nº 1013784-80.2019.8.11.0001, Id. 39766599), antes do início do julgamento deste
mandamus
, que ocorreu na sessão do dia 4 de março de 2021.

Dessa forma, não se apresenta juridicamente admissível reexaminar a questão já decidida em autos outros, uma vez que a prolação de nova decisão sobre a mesma causa configura ofensa à coisa julgada, apesar de se ter formada com patente fraude processual. É lamentável, sob todos os aspectos.

É também desolador se constatar mais uma vez, dentre tantas, o descaso dos responsáveis pela defesa dos entes públicos.

Anoto ainda, que está na hora e a hora já passou, de se interligar a distribuição dos Juizados à da jurisdição comum, para que seja possível a constatação de distribuição de iguais pretensões em ambas, visto que já constatei o absurdo de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
mantido
pelo Superior Tribunal de Justiça ser
revogado
, por Juizado Especial.

Em conclusão, nada obstante se cuidar de questão não tratada pela conspícua Desembargadora Relatora, voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (coisa julgada).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021